Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória e reconvenção. Compra e venda de veículo. Ausência de transferência do bem no prazo legal. Posterior perda do veículo. Penhora. Evicção. Dano moral não caracterizado.
1. O veículo alienado pela ré ao autor sofreu restrição judicial para pagamento de dívida trabalhista, tendo o autor perdido o veículo.
2. Configurada a evicção, deve o alienante responder pelos prejuízos advindos do negócio, com o ressarcimento dos valores pagos para aquisição do veículo.
3. Lado outro, deve o comprador reembolsar o valor pago pela alienante, a título de débito tributário relacionados ao veículo no período de posse, ante a ausência de transferência do veículo para o nome do adquirente no prazo legal.
4. Não se cogita de dano moral, no caso. A situação vivenciada, por ambas as partes, caracteriza mero aborrecimento, não ultrapassando a esfera patrimonial, restando intacto os direitos de personalidade.